Tribunal: TJMT
Processo: 1022882-03.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022882-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 043.584.368-03 (APELANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA - CNPJ: 14.877.243/0001-17 (APELADO), CELSO EDUARDO NAHSSEN - CPF: 118.087.318-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DE CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO – ERRO DE RESULTADO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS GONÇALVES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Reclamação c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA, julgou improcedente o pedido, pois
“
as amostras que embasaram como positivo o exame realizado pelo requerente foram colhidas em 13/6/2017, ao passo que o exame do laboratório que atestou negativo fora colhida em 30/6/2017 e outro em 14/9/2017, ou seja, 17 e 91 dias da coleta do primeiro exame. O autor ao tomar conhecimento do resultado positivo poderia ter realizado a contraprova com a segunda amostra de material que havia sido coletada no mesmo dia, ou ter lançado mão do recurso administrativo, de acordo com os termos do artigo 35, da Resolução nº 583, de 23/03/2016, do CONTRAN
”, assim, o
fato
“de
o período analisado no segundo exame ser distinto do primeiro e, em ambos a janela de detecção de substâncias psicotrópicas no organismo é de 180 dias de eventual consumo, não há como imputar à apelada erro no diagnóstico”
. A sentença condenou o autor ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade dos valores, nos termos do art. 82, § 2º do CPC (
120305043)
.

O apelante afirma que
“
não foi fornecido pelo DETRAN ao apelante a possibilidade de recorrer administrativamente, sendo o mesmo aconselhado a refazer o teste em novo laboratório
”, e que quando procurou a empresa para informar sobre o falto positivo
“também não foi fornecida a possibilidade de realizar a contraprova o que se confirma pela contestação da apelada”.

Sustenta que
“o
exame coletado no dia 30/06/2017 é a prova mais cabível e inclusive suficiente para comprovar que o primeiro exame, realizado pela reclamada, ora apelada, apresentou falso positivo”
. Assim, uma vez que
“a responsabilidade da Apelada é objetiva por tratar-se de relação de consumo, o nexo de causalidade entre a conduta descrita e o dano mencionado são evidentes”.

Relata que a coleta do primeiro exame ocorreu no dia 13.6.2017, mas o resultado só saiu no dia 20.6.2017, razão pela qual o segundo exame só foi realizado no dia 30.6.2017. Assim, evidente que o lapso temporal de 17 dias
“
não pode ser suficiente para excluir o nexo de casualidade ainda mais quando, pela narrativa trazida na inicial o apelante precisou ainda agendar consulta médica para ter o pedido médico e poder refazer o exame toxicológico. Além disso, o segundo exame foi realizado por laboratório que também é creditado pela Coordenação Geral de Acreditação para competência técnica”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, seja reconhecido
“o exame realizado no dia 30.6.2017 como prova suficiente para julgar procedente todos os pedidos da inicial”
(Id.
120305045)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 120305049, a ré/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais interposta por José Carlos Gonçalves, em desfavor de Laboratório Chromatox Limitada, devidamente qualificados, arguindo, em síntese, que é motirsita de caminhão e sua habilitação venceu em 03/6/2017, e para renovação do documento, o DETRAN exige exame toxicológico.

Narra que em 13/7/2017 procurou a repara realizar os exames, sendo que o resultado detectou a presença de “BENZOLLECGONINA (COCAÍNA)” e “COCAÍNA”, sendo que diante do resultado fora impedido de renovar sua habilitação. Afirma que nunca consumiu droga ilícita. Dessa forma, retornou ao laboratório para falar com o responsável sem no entanto obter resultados.

Assevera que retornou ao DETRAN, momento em que fora orientado a realizar novo exame. Informa que realizou outro exame em outra clínica, pagando pelo mesmo o montante de R$ 150,00. Contudo, em momento posterior fora informado pelo Órgão de Trânsito que poderia fazer novo exame apenas depois de transcorridos 90 dias. Como não apresentou CNH renovada, fora exonerado em 04/7/2017. Tal situação abalou a vida do requerente, pelo desemprego e por ser visto como usuário de drogas. Em setembro/2017 realizou novo exame toxicológico, pagando R$ 250,00 e novo exame de vista no valor de R$ 83,95.

Diante do resultado equivocado divulgado pela ré, requer a indenização por danos materiais concernentes aos exames realizados no total de R$ 733,95. Requer também a condenação do requerido ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, custas processuais e honorários advocatícios.

Concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça no id. 15347044

Contestação da requerida no id. 16994215, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva do réu vez que é incompetente para a emissão do documento de habilitação e nem criou a legislação que exige tal exame. Assevera que no caso não há interesse processual em face do requerido. Impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito alega que não pode ser condenado ao pagamento de indenização vez que é qualificado no desempenho de suas funções. O laboratório apenas faz o exame do material colhido. Que não agiu com culpa e desse modo não pode ser condenado a indenizar o requerente. Que o resultado diferente nos demais laudos podem se dar em razão de variáveis. Que o resultado é correto. Que o requerido deve ter feito uso da substância até 25/12/2016, sendo que no segundo e no terceiro exame teria diluído. Defende a improcedência dos pedidos

Impugnação à contestação no id. 20662160

Intimadas as partes para apresentarem proposta de acordo e/ou especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 25048640), a parte requerente requereu o julgamento antecipado da lide e a requerida pugna pela produção de prova documental, depoimento pessoal, pericial.

Despacho saneador, analisando rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e de interesse de agir. Igualmente afastou a impugnação da justiça gratuita. Fixou o ponto controvertido Averiguação quanto à existência de danos morais e materiais e, se positivo, suas respectivas extensões e Culpa lato sensu, nexo causal entre o ato praticado pela requerida e o fato mencionado pela parte autora. Deferiu a produção de prova testemunhal (id. 43707927).

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 15/06/2021, com desistência da produção de prova oral (id. 58130881).

É o relatório. Fundamento e decido.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Além disso, verifica-se que o processo está inserido na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça.

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."[1]

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

(...)

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

(...)

No caso, busca o requerente José Carlos Gonçalves indenização por danos materiais e morais decorrentes de um alegado falso exame toxicológico positivo realizado pelo réu Laboratório Chromatox Limitada. No caso o paciente e o laboratório de análises clínicas ajustam contrato pelo qual o requerido obriga-se a realizar o exame do material entregue pelo primeiro e a fornecer um resultado obtido de acordo com as regras técnicas da Bioquímica.

Nesse sentido:

A responsabilidade civil dos laboratórios por suposto defeito na prestação de serviços sujeita-se à norma disposta no art. 14 do CDC, que oferece disciplina específica para o assunto. (TJRS, ApCiv. 70002399590, MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIN, Antônio Herman V. e MIRAGEM, Bruno, in Comentários São Paulo: RT, 2003, p. 267).

Lembre-se que os laboratórios de análises clínicas, bancos de sangue, centros de exames radiológicos e outros de altíssima precisão, além de assumirem obrigação de resultado, são também prestadores de serviços. Tal como os hospitais e clínicas médicas, estão sujeitos à disciplina do Código do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva. De acordo com o que alega, ele precisou renovar a sua Carteira de Habilitação para continuar trabalhando como motorista de caminhão de lixo e para atender às exigências da legislação procurou a ré, para submeter-se a exame toxicológico, e coletado o material, recebeu resultado positivo para uso de cocaína. Que dias após, surpreso com o resultado, realizou o mesmo exame, cujo resultado deu negativo.

A ré em sua defesa alega que o exame realizado não é suficiente para a prova do erro do primeiro porque aquele foi realizado fora da janela em que esse foi feito, além de sustentar a ausência de dano moral.

Sem delongas necessário verificar as provas acostadas aos autos:

Exame toxicológico realizado pela ChromTOX de acordo com a norma do CONTRAN: Datado da coleta 14/9/2017 – amostra: pelos das pernas (id. 14386954). Resultado negativo;

Exame toxicológico realizado pela Psychemedics Brasil de acordo com a norma do CONTRAN: Datado da coleta 30/06/2017 – amostra: pelos das pernas (id. 14386991). Resultado negativo;

Exame toxicológico realizado pela ChromTOX de acordo com a norma do CONTRAN: Datado da coleta 13/06/2017 – amostra: pelos dos braços (id. 14387098). Resultado positivo;

CNH vencida e renovada (id. 14387294);

Nota Fiscal referente a consulta de 29/6/2017 no valor de R$ 150,00 (id. 14387329).

NF de exame toxicológico datada de 14/9/2017 – R$ 250,00;

NF de exame toxicológico datada de 07/7/2017 – R$ 180,00 e R$ 70,00;

Pagamento do exame de vista R$ 83,95 (id. 14387386)

Pelo que dos autos consta, o demandante, por ser motorista profissional, sujeita-se, para fins de renovação de sua carteira de habilitação, a exames toxicológicos, que, segundo resultado emitido pela requerida, atestou positivo para cocaína em 13/6/2017. Vê-se, ainda, dos autos, que, ao ser publicado o primeiro resultado laboratorial, foi reconhecida a presença de cocaína no organismo da parte autora, que foi orientado a fazer contraprova, momento em que buscou outro laboratório em 30/6/2017, no qual o resultado do exame deu negativo. Nota-se, por fim, que Autor realizou novo exame em 14/9/2017, no laboratório da ré, que atestou negativo para cocaína.

No caso em tela, as amostras que embasaram como positivo o exame realizado pelo requerente foram colhidas em 13/6/2017, ao passo que o exame do laboratório que atestou negativo fora colhida em 30/6/2017 e outro em 14/9/2017, ou seja, 17 e 91 dias da coleta do primeiro exame. O autor ao tomar conhecimento do resultado positivo poderia ter realizado a contraprova com a segunda amostra de material que havia sido coletada no mesmo dia, ou ter lançado mão do recurso administrativo, de acordo com os termos do artigo 35, da Resolução nº 583, de 23/03/2016, do CONTRAN, que estava vigente na data dos fatos e assim estabelecia:

Art. 35. No caso de o candidato ser reprovado no exame toxicológico é garantido a ele o direito de contraprova e de recurso administrativo.

Ocorre que isso não fez. Por pura opção, dirigiu-se a outro laboratório para coleta de novo material, quando então já havia transcorrido mais de quinze dias da primeira coleta.

Verifica-se que a Resolução de n. 691/2017 do CONTRAN estabelece em seu art. 11, § 7º, inciso IV, que a realização da contraprova para o exame toxicológico, necessário para a renovação da CNH de uso profissional, deve ser efetivada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original.

Confira-se:

“Art. 11. A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos.

(...)

§ 7º A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos:

(...)

IV - a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo”.

Dessa forma, pelo fato de o período analisado no segundo exame ser distinto do primeiro e, em ambos a janela de detecção de substâncias psicotrópicas no organismo é de 180 dias de eventual consumo, não há como imputar à apelada erro no diagnóstico.

(...)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Exame toxicológico para renovação de CNH. Resultado positivo para substância entorpecente. Realização de segundo exame em outro laboratório, após mais de quinze dias do primeiro com resultado negativo. Autor que não requereu contraprova ou interpôs recurso administrativo, nos termos do art. 35, da Resolução CONTRAN nº 583, vigente à época dos fatos. Exames realizados em dias diferentes que acarreta análise de períodos distintos. Impossibilidade de imputar á apelada erro ou falha na prestação dos serviços. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10004156920178260648 SP 1000415- 69.2017.8.26.0648, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

Por fim, indefiro o pedido contraposto pelo requerido, vez que o acesso à justiça é garantia constitucional.

Desta feita, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos postos na Ação de Indenização por Danos Morais interposta por José Carlos Gonçalves, em desfavor de Laboratório Chromatox Limitada e extingo o feito com julgamento do mérito. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC. Contudo, frente à concessão da assistência judiciária ao autor, suspendo a exigibilidade dos referidos valores.

Não se desconhece que os exames toxicológicos realizados para a habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E, decorrente da Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, são regulamentados pela Resolução CONTRAN nº 691/2017, na qual há determinação de realização do exame por laboratório credenciado.

O apelante afirma que realizou a coleta de material para o exame toxicológico no laboratório/apelado no dia 13.6.2017, sendo o resultado positivo para cocaína. Então, no dia 30.06.2017, realizou nova coleta de material e novo exame toxicológico, agora no laboratório Psychemedics, sendo o resultado negativo.

A ordem cronológica dos fatos narrados é suficiente para comprovar que o exame realizado posteriormente pelo autor/apelante, em outro laboratório não cobriu a janela de detecção do primeiro exame, para fins de comprovar o alegado erro no resultado do exame coletado pelo laboratório/apelado, que atestou positivo para cocaína.

A respeito, dispõe o artigo 148-A, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro:

"Artigo 148-A - Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§1º - O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran."

É certo que depois de um lapso temporal os vestígios das substâncias entorpecentes desaparecem do organismo, não sendo possível concluir, com a segurança que a situação exige, se houve erro do laboratório responsável pela coleta da primeira amostra ou se havia efetivos traços da droga na referida amostra.

Como analisado, a segunda coleta que constatou a presença de substâncias ilícitas ocorreu no dia 30/06/2017 e a coleta de material do primeiro exame, realizado no laboratório/apelado, ocorreu no dia 13/06/2017, 17 dias após.

Assim, como a coleta do material para a realização junto a outro laboratório foi realizada 17 dias após a coleta concretizada pela apelada, não é possível concluir pela imprecisão do resultado positivo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. EQUÍVOCO NO RESULTADO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E CONFORME CRITÉRIOS TRAÇADOS PELO ART. 85, §2º DO CPC/2015. CABIMENTO. Inexistindo nos autos prova do erro no resultado do exame toxicológico realizado pela parte autora, por terem as coletas sido realizadas em momentos diversos, que abarcam janelas de detecção distintas, não é possível acolher a tese de falha na prestação do serviço da parte ré, situação que impõe a improcedência dos pedidos indenizatórios. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.575146-4/001 - Rel. Des. Arnaldo Maciel - Julgamento em 09/02/2021 - Publicação no DJe em 10/02/2021).

Cabia, ao apelante comprovar falha na prestação do serviço do laboratório/apelado, o que não ocorreu. Infelizmente por desconhecimento de como proceder à contraprova, ou por informações incorretas que acabaram prejudicando o apelante.

E tendo em vista que não há prova de que o exame toxicológico realizado pelo Laboratório Chromatox não foi correto, deve, portanto, ele prevalecer, nos termos do artigo 13, §3º, da Resolução nº 691/2017, do Contran, que dispõe:

"Artigo 13 - A análise do material coletado será realizada sob a responsabilidade dos laboratórios credenciados pelo DENATRAN, atendendo integralmente aos requisitos previstos nesta Resolução e seus Anexos, bem como às normas de vigilância sanitária aplicáveis.

§3º - No caso de realização de exames em laboratórios diferentes, com resultados diferentes, para o mesmo processo de habilitação, prevalecerá aquele que for positivo."

Nestes termos, apesar de se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não restou comprovada a falha na prestação do serviço, inexistindo, assim, ato ilícito e, por conseqüência, dever de indenizar.

Não havendo ato ilícito, é evidente que os gastos feitos pelo apelante na realização dos exames não são também ilícitos, inexistindo danos materiais.

Portanto, não há motivos para a reforma da decisão de primeiro grau.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022